Tribunal: STF
Processo: Rcl 15796
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. REINTEGRAÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS ADMITIDOS SEM CONCURSO APÓS A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 1.199. CONFIGURAÇÃO. 



    1. No julgamento da ADI 1.199 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJ de 16/6/2006), a declaração de inconstitucionalidade de norma do Estado do Espírito Santo que assegurava a permanência em quadro especial de defensores públicos contratados sem concurso após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte se deu com efeitos ex tunc, daí porque não é cabível a invocação de exceção não prevista nesse julgado para fins de reintegração desses servidores.



    2. Agravo regimental não provido.